Tribunal: TJSP
Processo: 2084062-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão da execução por ausentes bens penhoráveis. Arquivamento dos autos. Pedido de nova tentativa de bloqueio via BacenJud para pesquisa de bens em nome do executado. Indeferimento pelo d. Juízo "a quo" em razão de tentativas anteriores infrutíferas. Decurso de mais de um ano desde a última pesquisa. Admissibilidade de novas consultas.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão da execução por ausentes bens penhoráveis. Arquivamento dos autos. Pedido de nova tentativa de bloqueio via BacenJud para pesquisa de bens em nome do executado. Indeferimento pelo d. Juízo "a quo" em razão de tentativas anteriores infrutíferas. Decurso de mais de um ano desde a última pesquisa. Admissibilidade de novas consultas. Razoabilidade da medida. Desnecessidade da comprovação da alteração da situação econômica do executado. Efetividade da execução. Deferida, ainda, a intimação do executado para que informe o paradeiro de seus bens. Possibilidade, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos artigos 772 e 774, V, do CPC/2015. Necessidade, contudo, de intimação pessoal. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.